Tribunal: TJPA
Processo: 0807742-81.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807742-81.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO DANIEL QUEIROZ BRITO, JOAO PAULO BESSA BRITO, JAMYLLE QUEIROZ BRITO

AGRAVADO: JOAO FRANCISCO VIEIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. REFORMA PARCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 E SS. DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

2.

Hipótese dos autos, em que o autor pretende a exoneração parcial da pensão alimentícia acordada entre as partes, considerando que o valor foi fixado em favor de seus seis filhos, porém, quatro deles atingiram a maioridade e independência financeira, sendo necessário o abatimento proporcional.

3.

Todavia, pelo menos em sede de análise perfunctória,
verifico haver dúvidas se três dos seis filhos do autor eram beneficiários da pensão fixada, na medida em que, quando da celebração do acordo entre o agravado e a genitora dos agravantes, aqueles já eram maiores de idade e não foram incluídos como partes no processo ou anuíram ao acordo celebrado por seus genitores, afastando a probabilidade do direito exigida para a exoneração da obrigação alimentar.

4.

Indubitável, entretanto, o atingimento da maioridade por um dos filhos beneficiários do acordo, sem que se tenha notícias nos autos acerca da permanência da necessidade ou demonstração de que continua estudando, de forma que pertinente a redução proporcional correspondente a 1/3 da pensão acordada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, exonerar o autor, provisoriamente, da obrigação de pagar a pensão alimentícia à requerida JAMYLLE QUEIROZ BRITO e fixar temporariamente os alimentos a serem pagos aos filhos JOÃO PAULO BESSA BRITO e FRANCISCO DANIEL QUEIROZ BRITO, no percentual de 16,66% dos vencimentos e demais vantagens do agravado, excluídos apenas os descontos obrigatórios.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO DANIEL QUEIROZ BRITO, JOAO PAULO BESSA BRITO e JAMYLLE QUEIROZ BRITO
em face de decisão que nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos movida por
JOAO FRANCISCO VIEIRA DE BRITO
(Proc. nº. 0014020-55.2016.8.14.0006), deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na exordial e determinou a exoneração parcial da pensão alimentícia, nos seguintes termos:

Portanto, valendo-se de um juízo superficial e perfunctório, requisitos estes essenciais de qualquer juízo de probabilidade, havendo nos autos prova inequívoca da probabilidade do direito do autor, bem como o perigo de dano, e, com fundamento no artigo 294, 300, caput e parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela antecipada pleiteada, para que o autor seja EXONERADO PROVISORIAMENTE da obrigação de pagar a pensão alimentícia aos requeridos MOISÉS QUEIROZ BRITO, ANA PAULA QUEIROZ BRITO, ALESSANDRA QUEIROZ BRITO, e JAMILLE QUEIROZ, no valor de 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos percentuais), mantendo-se o valor de 8,34% (oito inteiros e trinta e quatro centésimos percentuais) de seus vencimentos e demais vantagens, excluídos apenas os descontos obrigatórios, aos filhos JOÃO PAULO BESSA BRITO e a FRANCISCO DANIEL QUEIROZ. Devendo ser oficiada à fonte pagadora do alimentante, a fim de que sejam SUSPENSOS os descontos em folha de pagamento nos termos acima, junto à SEDUC – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. Servindo a presente como OFÍCIO.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão se encontra eivada de vícios e enganos, na medida em que os filhos Moisés, Paula e Alessandra seriam partes ilegítimas e não passíveis de serem exonerados de alimentos, na medida em que na época da homologação da transação já eram maiores e não mais dependiam do agravado, não sendo destinatários da pensão arbitrada em 25% da remuneração do autor. Pugna pela concessão do efeito suspensivo a este recurso, vez que presentes os pressupostos autorizadores da medida e, ao final, pelo acolhimento do recurso com a reforma do ato decisório e aplicação de multa por litigância de má-fé.

O feito foi distribuído a minha relatoria, sendo que em decisão de ID 3488611, entendendo estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do NCPC, concedi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões (ID 4667570).

A D. Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará deixou de se manifestar sobre o pleito, considerando que se trata de pedido de exoneração de pensão alimentícia em relação a filhos maiores e capazes.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 13 de outubro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

2.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que deferiu parcialmente a antecipação da tutela pleiteada na Ação de Exoneração de Alimentos e procedeu a isenção provisória do pagamento de pensão alimentícia aos requeridos MOISÉS QUEIROZ BRITO, ANA PAULA QUEIROZ BRITO, ALESSANDRA QUEIROZ BRITO, e JAMILLE QUEIROZ, mantendo-se o percentual de 8,34% em relação aos filhos JOÃO PAULO BESSA BRITO e FRANCISCO DANIEL QUEIROZ.

Entendeu o juízo a quo, restar demonstrada a probabilidade do direito, considerando que a pensão alimentícia foi fixada em favor dos seis filhos do autor
porém, quatro deles atingiram a maioridade e independência financeira, sendo necessário o abatimento proporcional.

A agravante alega, em suas razões que a decisão se encontra eivada de vícios e enganos, na medida em que os filhos Moisés, Paula e Alessandra seriam partes ilegítimas e não passíveis de serem exonerados de alimentos, na medida em que na época da homologação da transação já eram maiores e não mais dependiam do agravado, não sendo destinatários da pensão arbitrada em 25% da remuneração do autor.

Entendo assistir razão à parte agravante na medida em que, neste momento processual, não é possível afirmar a ocorrência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada e a exoneração do pagamento de pensão alimentícia em relação aos filhos Moisés, Paula e Alessandra, na medida em que não eram beneficiários da pensão acordada. Explico.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso dos autos, no que tange a probabilidade do direito, entendo que o autor da demanda, ora agravado, não trouxe argumentos suficientes a garantir, neste momento processual, em elevado grau de probabilidade, que o acordo firmado entre as partes e homologado em juízo englobaria os filhos do casal que já eram maiores de idade à época da transação, já que estes não eram parte da demanda e nem subscreveram o acordo, conforme documentos dos autos.

Como já ressaltado na decisão em que deferido o pedido de efeito suspensivo, verifico haver dúvidas se, de fato, os filhos MOISÉS QUEIROZ BRITO, ANA PAULA QUEIROZ BRITO e ALESSANDRA QUEIROZ BRITO eram beneficiários da pensão fixada, na medida em que, quando da celebração do acordo entre o agravado e a genitora dos agravantes, aqueles já eram maiores de idade e não foram incluídos como partes no processo ou anuíram ao acordo celebrado por seus genitores, o que afasta a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

Ressalto, entretanto, que não há dúvidas de que a agravante JAMILLE QUEIROZ era beneficiária da pensão fixada em 25%, bem como, que atingiu a maioridade, não tendo nos autos notícias de que permanece estudando, de forma que pertinente a redução proporcional correspondente a 1/3, impondo-se provisoriamente a fixação dos alimentos a serem pagos aos filhos JOÃO PAULO BESSA BRITO e FRANCISCO DANIEL, no percentual de 16,66% dos vencimentos e demais vantagens do agravado, excluídos apenas os descontos obrigatórios.

Desta forma, em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade dos alimentados, impõe-se a reforma da decisão agravada, com a concessão parcial da tutela de urgência requerida e a fixação provisória dos alimentos a serem pagos aos filhos JOÃO PAULO BESSA BRITO e FRANCISCO DANIEL, no percentual de 16,66% dos vencimentos e demais vantagens do agravado, excluídos apenas os descontos obrigatórios..

3.

Razões recursais:

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, consequentemente, exonerar o autor, provisoriamente, da obrigação de pagar a pensão alimentícia à requerida
JAMYLLE QUEIROZ BRITO
e fixar temporariamente os alimentos a serem pagos aos filhos
JOÃO PAULO BESSA BRITO e FRANCISCO DANIEL QUEIROZ BRITO
, no percentual de 16,66% dos vencimentos e demais vantagens do agravado, excluídos apenas os descontos obrigatórios.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/11/2022